Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-41.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). Nulidade da citação na ação no 1001428-02.2018.8.26.0153. Vício passível de apreciação no âmbito da demanda anulatória. Interesse processual presente. Mecanismo processual utilizado para impugnar atos judiciais contaminados por vícios processuais graves, nominados como vícios transrescisórios, que tornam o decisum inexistente, não se sanando com o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). Nulidade da citação na ação no 1001428-02.2018.8.26.0153. Vício passível de apreciação no âmbito da demanda anulatória. Interesse processual presente. Mecanismo processual utilizado para impugnar atos judiciais contaminados por vícios processuais graves, nominados como vícios transrescisórios, que tornam o decisum inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. Sentença anulada para prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.